Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703849-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: CRISTINA MARY FIUZA ADORNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o termo de autorização e responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de paciente acobertado por plano de saúde não é instrumento hábil a ensejar a responsabilização do signatário de tal documento, nas hipóteses em que a seguradora se recusa a ressarcir os custos com os procedimentos necessários à plena recuperação da higidez física e psíquica do segurado-paciente e quando o termo em epígrafe é assinado de forma genérica. 2. Ademais, este Tribunal também possui entendimento consolidado segundo o qual “diante da hipótese de ausência de cobertura de um procedimento pelo plano de saúde, seja por negativa de pagamento, seja por omissão quanto à cobertura ou não, deve o hospital comunicar imediatamente o fato à paciente, bem como o valor total de seu custo, a forma de pagamento, para que possa avaliar suas possibilidades, bem como procurar o plano de saúde e tomar as providencias que lhe sejam cabíveis” (Acórdão n.o 1.103.285, 20110110031177 APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: 214/234), providência que não foi adotada pela apelante no presente caso (a única notificação comprovada nos autos diz respeito à ulterior informação sobre a negativa, ou seja, de cobrança administrativa do próprio hospital). 3. A r. sentença se afigura escorreita quando reconhece que não basta a atividade técnica hospitalar diligente, sendo imperativa também a atuação transparente quanto ao dever de informação, pelo nosocômio (art. 5o, inc. XIV, da Constituição). No caso em tela, como não foi demonstrado a prestação de comunicação clara, a falha na prestação do serviço da apelante repercutiu diretamente na liberdade de contratar da parte vulnerável e gerou a legítima expectativa à apelada e seus familiares de que os procedimentos seriam realizados sem custos pessoais, sendo todas as cobranças realizadas contra a operadora do plano de saúde. 4. Ante a violação à norma consumerista, não prospera o argumento sob o alegado exercício regular de direito na cobrança das despesas hospitalares empreendida pela apelante, nos presentes autos. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, sustentando a inobservância dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços previa expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas médicas hospitalares. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado causa enriquecimento ilícito à parte recorrida e insegurança jurídica nas relações comerciais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em tela, como não foi demonstrado a prestação de comunicação clara, a falha na prestação do serviço da apelante repercutiu diretamente na liberdade de contratar da parte vulnerável e gerou a legítima expectativa à apelada e seus familiares de que os procedimentos seriam realizados sem custos pessoais, sendo todas as cobranças realizadas contra a operadora do plano de saúde. Ante a violação à norma consumerista, não prospera o argumento sob o alegado exercício regular de direito na cobrança das despesas hospitalares empreendida pela apelante, nos presentes autos. Acompanho a e. Relatora, acrescentando às suas razões a total falta de elemento probatório a respeito da despesa que se busca cobrar neste processo. Embora a requerente admita que efetuou um procedimento no hospital e esse negue sua cobertura pelo plano saúde, não se descreveu qual o procedimento efetuado, se existiram outras despesas, como serviço de hotelaria, enfermagem, etc., e quais os custos individuais efetivamente envolvidos. Enfim, a consumidora pagaria uma fatura a qual sequer descreve o que efetivamente compreenderia os serviços cobrados. E foi justamente nesse ponto que houve a impugnação na contestação. Oportunizada a especificação de provas, o autor disse que não tinha interesse na produção de outros elementos de convencimento. Forte nessas razões, acompanho a e. Relatora (ID 58057818 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002